Tribunal: STF
Processo: HC 230722
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-11
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/11/2021, pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, I, IV e V, do Código Penal, tendo lhe sido concedida a liberdade provisória na audiência de custódia, com a aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Na sequência, o TJBA deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, restabelecendo a custódia do paciente, em 30/6/2023.



    Alega a defesa, em síntese, a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, afirmando inexistirem fatos novos a justificá-lo, bem como a viabilidade de cautelares diversas da prisão.



    Requer, liminarmente, seja revogada a custódia provisória com ou sem aplicação das cautelares versadas no art. 319 CPP.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente